Tribunal: TJBA
Processo: 0500826-58.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500826-58.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO, FABIANA ACTIS DE SENNA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TRSD. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que declarou inexistente a relação jurídico-tributária referente a IPTU e TRSD sobre imóvel objeto de desapropriação indireta pelo Estado da Bahia, a partir de novembro de 2014.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Não há contradição entre a afirmação do acórdão de que o Estado da Bahia manteve o apossamento do imóvel desde novembro de 2014 e a manifestação daquele ente público nos autos, pois a decisão embargada analisou detidamente o conjunto probatório composto por atas notariais, termos circunstanciados de ocorrência, reportagens jornalísticas, imagens de satélite, ofícios da CONDER e laudo pericial, que demonstram a continuidade das obras públicas entre 2014 e 2017.

4. Inexiste omissão quanto à análise da qualidade da posse exercida pelo Poder Público, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que a condição de sujeito passivo do IPTU e da TRSD pressupõe o exercício dos poderes inerentes à propriedade, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel.

5. A matéria relativa à tributação da Área de Preservação Permanente (APP) foi devidamente apreciada, tendo o acórdão fundamentado que a área remanescente, insuscetível de utilização econômica e sujeita a severas restrições legais, integra o imóvel de inscrição nº 525.119-2 e não justifica a manutenção da tributação.

6. Não há obscuridade na aplicação do art. 62, parágrafo único, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador para fins de proporcionalização do IPTU de 2014, pois o acórdão empregou adequadamente o método analógico para estender ao caso de perda da propriedade por ato do Poder Público a regra municipal que prevê proporcionalização quando há alteração da situação do imóvel no curso do exercício.

7. A questão dos honorários advocatícios foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão fundamentado que a fixação da verba honorária no percentual mínimo do art. 85, §3º, do CPC considera a natureza e importância da causa, e que não prospera a alegação de responsabilidade da parte apelada pelo ajuizamento da ação, uma vez que a transferência da propriedade ocorreu por apossamento administrativo irregular, sem título formal para apresentação ao Fisco.

8. A pretensão de rediscutir matéria já devidamente apreciada e examinada pelo colegiado não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando os aclaratórios ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos.

9. Os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante encontram-se devidamente prequestionados, tendo o acórdão embargado aplicado expressamente os arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, os arts. 60, 62, 63 e 162 da Lei nº 7.186/2006, os arts. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, além de ter fundamentado a matéria com base no fato gerador do IPTU previsto no art. 156, inciso I, da Constituição Federal.

10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 0500826-58.2017.8.05.0001.1.EDCiv, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargado AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.